Tribunal: STF
Processo: AR 1565
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. Não constitui erro de fato, conforme definido pelo art. 485, IX, do CPC, a circunstância de o acórdão rescindendo ter se equivocado a respeito da não impugnação, pelo recurso extraordinário, da questão acerca da aplicação do art. 201, § 2º, da CF/88.



    2. Agravo regimental não provido.